Tribunal: STF
Processo: MS 21285
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-01
Data de publicação: 1991-03-01

Ementa:
Mandado de segurança  relativo  a  critério  de  escolha  de
desembargador para acesso ao Órgão Especial. Questão de  ordem  sobre
competência. Interpretação da letra "n" do inciso I do artigo 102  da
Constituição Federal.
         - Esse  dispositivo  constitucional  se  refere  aos  atuais
membros da magistratura, e não a magistratura em abstrato, pois o fim
a que ele visa e impedir que quem tenha interesse direto ou  indireto
na causa a julgue isoladamente ou em colegiado.
         Mandado de segurança que não se  conhece  por  incompetencia
do  Supremo   Tribunal   Federal   para   julga-lo   originariamente,
determinando-se sua remessa ao Órgão Especial do Tribunal de  Justiça
do Estado de São Paulo.